Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24415543, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 19415688 (MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA, MARIA CÉLIA BESSA E SOUZA, MARIA CÉLIA VERAS CÉSAR PINTO, MARIA CRISTINA GARCIA GONÇALVES PEREIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES e MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS BARROS), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25345135, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 27439375). Noutro giro, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 27439375). Pois bem. Ante a concordância do exequente acerca dos valores apresentados pelo Distrito Federal na memória de cálculo de ID: 22254111, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA - total geral: R$ 47.113,34; MARIA CELIA BESSA E SOUZA - total geral: R$ 43.046,31; MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO - total geral: R$ 47.887,90; MARIA CRISTINA G. GONÇALVES PEREIRA - total geral: 44.569,53; MARIA DA C. CARVALHO DOS SANTOS - total geral: 39.058,98; MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES - total geral: 47.323,03; MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS BARROS - total geral: 42.855,57; M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO - 5%) – total: 17.944,35; Os EE n. 0014248-58.2007.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme apontado ao ID: 25370037 - Pág. 5. No que tange ao modo de pagamento do crédito, determinou-se que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. Antes de determinar a expedição das respectivas ordens de pagamento, manifeste-se o exequente se as beneficiárias MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA, MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO, MARIA CRISTINA G. GONÇALVES PEREIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES têm interesse em renunciar ao excesso para fins de expedição de requisição de pequeno valor – RPV, eis que os créditos individualmente considerados superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. I. Brasília, 12 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador